Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES A RESPEITO DOS PARÂMETROS DEFINIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO. PLANILHA ELABORADA EM CONFORMIDADE COM OS COMPROVANTES JUNTADOS AOS AUTOS NO MOMENTO OPORTUNO. DECISÃO MANTIDA.
1.Conforme dispõe o art. 282, § 1o, do CPC, não há nulidade de ato processual sem que se demonstre efetivo prejuízo.
2. Afasta-se a alegação de nulidade da decisão que homologou os cálculos produzidos pela contadoria, uma vez evidenciado que a ausência de intimação das partes quanto aos critérios fixados pelo magistrado para subsidiar sua elaboração não causou prejuízo ao recorrente, sobretudo porque lhe conferida oportunidade de impugnar a planilha de débito apresentada.
3. O entendimento se confirma ao constatar que o executado/agravante, em seu pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, impugnou os cálculos apresentados pela contadoria, por compreender que os critérios fixados pelo juízo não contemplaram todos os valores adimplidos.
4. Escorreita a decisão homologatória, uma vez constatado que todos os recibos trazidos ao feito no momento oportuno foram devidamente considerados na realização dos cálculos, sendo certo que comprovantes de pagamento juntados após a elaboração da planilha pela contadoria não devem ser considerados, uma vez preclusa a oportunidade de a parte acostar aos autos a documentação.
5. Recurso desprovido.